Tribunal: TJDFT
Processo: 0024124-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista a proposta de acordo direto apresentada sobre o crédito devido ao credor ORDENATO CANDIDO BORBA (id 16584017), intime-se, novamente, pela última vez, o referido credor para manifestar o interesse em aceitar o acordo direto, bem como informar os dados bancários do(s) credor(es) para transferência dos valores (Banco, Agência Bancária, Número da Conta Corrente/Poupança), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desistência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto